Tribunal: CARF
Processo: 10945.900401/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900401/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.400 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GL-DISPONTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PONTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando os atos administrativos estão
fundamentados e foram emitidos pelas autoridades competentes, respeitados
prazos e procedimentos processuais.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A compensação é autorizada mediante a comprovação da certeza e liquidez do
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, cabendo ao contribuinte
o ônus de comprovar o que alega por meio de documentos fiscais e contábeis
aptos para tal fim.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio e será determinada pelo julgador, de ofício ou a requerimento, quando
entendê-la necessária para a apreciação da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação Cofins-Cumulativa paga
indevidamente ou a maior, no valor original de R$ 8.256,13, relativa ao mês de dezembro/2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900401/2012-05
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.400 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900401/2012-05

não homologada porque o Darf estava integralmente alocado ao pagamento de débitos do
período (fls. 2 a 7).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 22), o contribuinte informou
que tinha por objeto social o comércio de autopeças, sujeito à tributação monofásica de acordo
com a Lei no 10.485/2002, que reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins sobre suas receitas de
venda. Esclareceu ainda que optou por recolher seus tributos pelo lucro real, razão pela qual a
Cofins que se discutia neste processo havia sido apurada no regime não-cumulativo. Consignou
que cometeu mero erro no preenchimento da DCTF e juntou Darf para comprovar o pagamento.
Inseriu um título de “preliminar de nulidade”, contudo não desenvolveu a matéria.
A Delegacia de Julgamento considerou a Manifestação de Inconformidade
improcedente: afastou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento por ausência de
prova.
O Acórdão DRJ no 02-55.558 (fls. 44 a 49) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 23.05.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 51, e protocolizou o Recurso Voluntário em 20.06.2014,
conforme carimbo dos Correios no envelope de envio do Recurso à Receita Federal - fl. 52.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 54 a 63), a recorrente argumentou que a
Manifestação de Inconformidade foi subscrita pelo próprio contribuinte, empresário, não
detentor de conhecimentos suficientes para exercer de maneira plena o direito ao contraditório,
alegou nulidade e defendeu a primazia da busca pela Verdade Material. Quanto ao mérito,
afirmou que o crédito teria sido comprovado, refutando a conclusão da primeira instância sobre
ausência de provas, e requereu que, se necessário, que lhe fosse dada oportunidade para
apresentar outros documentos ou fosse convertido o julgamento em diligência, uma vez que não
juntou as notas fiscais dos produtos com alíquota zero em razão da quantidade e volume dos
documentos.
Instruiu seu Recurso com demonstrativo da apuração de Cofins de
dezembro/2004, planilha das notas fiscais de vendas de produtos com alíquota zero, cópia do
Despacho Decisório, Darf, Per/Dcomp, Acórdão DRJ, documentos de constituição e de
representação da empresa (fls. 64 a 152).
É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.400 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900401/2012-05

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Inicio pela transcrição da argumentação sobre a matéria em sua integralidade:
Compulsando-se os autos, apreende-se que o próprio contribuinte subscreveu o
Manifesto de inconformidade. Desta observação é forçoso concluir que, por tratar-se de
empresário, o Recorrente trata-se de pessoa não detentora de conhecimentos suficientes
para exercer de maneira plena o seu direito do contraditório.
Neste matiz, percebe-se que a matéria de fundo deixou de ser tangenciada na
impugnação apresentada, muito embora, o ato de lançamento esteja absolutamente
viciado, conforme será sobejamente demonstrado neste recurso.
Assim sendo, como merece ser anulado o ato em testilha, não se pode olvidar da
possibilidade de questionamento destas máculas a qualquer momento processual, e
estando o processo sob análise deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), este Órgão Colegiado haverá de manifestar-se sobre a argüição apontada,
enfrentando diretamente o tema, o que atrairá decisão no sentido de invalidar o ato
guerreado, uma vez que é indispensável o atingimento da verdade real, para que seja
efetiva a tão almejada justiça fiscal. (grifado)
Ressalto que, apesar de afirmar que o vício seria “sobejamente demonstrado”, não
há qualquer outra referência a nulidade no Recurso Voluntário. Tendo em vista o excerto acima,
não fica claro qual ato (despacho decisório ou acórdão recorrido) padeceria de vício, nem que
vício seria (se o ato foi emitido por autoridade incompetente, se ausente ou equivocada a
fundamentação do ato, se teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, etc.).
Portanto, diante dessa arguição de nulidade genérica e descontextualizada, nos
resta somente verificar o atendimento aos pressupostos básicos de legalidade dos atos
administrativos produzidos ao longo deste litígio.
Compulsando os autos, constata-se que tanto o Despacho Decisório quanto o
Acórdão recorrido foram emitidos pelas autoridades competentes, constando em ambos os atos
fundamentação e base legal para a decisão tomada. Constata-se também que todos os prazos e
procedimentos processuais foram respeitados, não se vislumbrando o menor indício de
cerceamento do direito de defesa ou de outro tipo qualquer de vício.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
A defesa apresenta contradições e imprecisões que, na falta de documentação
fiscal e contábil, apta a demonstrar inequivocamente a existência do direito creditório pleiteado,
não nos resta que negar provimento ao recurso.
Vejamos os fatos.
A recorrente informa que optou por recolher seus tributos pelo lucro real e, por
isso, fazia o recolhimento de Cofins no regime não-cumulativo, até este ponto uma explicação
coerente, mas que ele ilustra com o seguinte demonstrativo de apuração:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.400 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900401/2012-05

Por ela, vê-se que a apuração foi efetuada no regime cumulativo, com base no
faturamento e aplicação de alíquota de 3%, o que se confirma pelo Darf informado no
PER/Dcomp, cujo código de Receita é 2172 – Cofins/Faturamento.
Considerando que essa tabela foi o único documento trazido na Manifestação de
Inconformidade a título de prova, o relator do Acórdão recorrido adotou como fundamento da
decisão a não comprovação da existência de crédito líquido e certo, condição essa reforçada pela
verificação nos sistemas da Receita Federal de que a compensação requerida não encontrava
respaldo nem na DCTF, nem na DIPJ originais (válidas no momento dessa consulta). Copio o
quadro elaborado pelo relator:

Pagamento
Data de arrecadação
PA
Vr Principal (RS)
Darf
14/01/2005
31/12/2004
10.620,07

Valor do débito indicado no demonstrativo constante da
manifestação de inconformidade
2.363,95

DCTF - situação e número
Data da entrega
Débito confessado
Original Ativa
100000020051740322459
26/01/2005
10.620,07

DIPJ - situação e número
Data da entrega
Débito apurado
Original Ativa
0456775
20/06/2005
10.620,07
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.400 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900401/2012-05

Face aos fundamentos da decisão desfavorável, a recorrente limitou-se a
acrescentar uma planilha em seu Recurso Voluntário, rol das notas fiscais de vendas com
alíquota zero, justificando tal proceder pela quantidade e volume de documentos. E requereu
que, se necessário, lhe fosse dada a oportunidade para apresentar outros documentos ou fosse
requerida a diligência.
Conforme já apontado pela DRJ, somente pode ser autorizada a compensação de
crédito líquido e certo, por determinação do art. 170 do CTN. E o ônus de provar a certeza e a
liquidez do crédito recai sobre o requerente nos processos de restituição, ressarcimento ou
compensação.
Deve ser também trazido como fundamento para esta decisão o Decreto no
70.235/1972, na parte em que define quando e como deve se dar o recurso no processo
administrativo fiscal (o que está previsto para a impugnação nos artigos a seguir aplica-se
igualmente para a manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
..................................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifado)
Portanto, conforme os arts. 15 e 16 acima, cabe à recorrente trazer as provas aos
autos no momento certo, se pretende ter seu direito creditório reconhecido.
Planilha não constitui prova, é apenas um argumento apresentado em formato
numérico. Pode ser um bom indício da exatidão das alegações do contribuinte, mas não é prova
em processo. Ademais, ainda que fosse, não é suficiente para demonstrar que a Fazenda deve
devolver exatos R$ 8.256,13 ao contribuinte. Na situação sob análise, é necessário demonstrar
que a base de cálculo da Cofins em dezembro/2004 é de apenas R$ 78.798,21, ao invés dos R$
354.829,74 declarados ao Fisco, o que não se alcança apenas pelas notas fiscais de venda com
alíquota zero – deve ser demonstrada a composição das receitas que efetivamente integram a
base de cálculo. Sem mencionar a indefinição sobre o recolhimento se dar sob regime
cumulativo ou não-cumulativo.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.400 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900401/2012-05

Neste contexto, não vislumbro a existência de dúvida que requeira a conversão em
diligência, pois que a recorrente não trouxe elementos mínimos e coerentes para sustentar seu
pleito. A diligência não se presta a suprir omissão da recorrente, mas a sanar dúvidas sobre os
fatos relacionados ao litígio a partir da instrução probatória promovida pelo interessado.
Ao julgador é facultado determinar a sua realização se entender necessário, dentro
do processo de formação de sua livre convicção, como dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
.................................................................................................................................
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifado)
Assim, em não tendo a recorrente trazido documento apto a demonstrar seu direito
e não existindo qualquer dúvida a ser sanada, indefiro o pedido de diligência.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital